Tribunal: TJSP
Processo: 2225330-54.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
*Agravo de instrumento – Novo julgamento em cumprimento à decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça para permitir a sustentação oral – Ação declaratória – Concessão da tutela de urgência inaudita altera parte – Descabimento – Ausência de probabilidade do direito – Necessidade de estabelecimento do contraditório – Decisão correta – Recurso improvido.*